Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Assegura-se ao dependente a permanência em plano de saúde após a morte do titular, em idênticas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, pelo prazo fixado ou no máximo por vinte e quatro meses.
4. Embargos de declaração não providos.